Tribunal: TJES
Processo: 0001187-66.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001187-66.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO ARMANDO CAIXEIRO DE ASSIS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO FISCAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não se acolhe o pedido condenatório do crime de sonegação fiscal quando o conteúdo probatório produzido na fase extrajudicial não foi confirmado em juízo, bem como ausente o elemento subjetivo do injusto penal.

Recurso
ministerial
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001187-66.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO ARMANDO CAIXEIRO DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença de fls. 75/78, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que julgou extinta a punibilidade do acusado JOÃO ARMANDO CAIXEIRO DE ASSIS, com relação ao crime de apropriação indébita tributária (artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/90), pelo reconhecimento da prescrição, e julgou improcedente a denúncia para absolvê-lo da imputação da prática do delito de sonegação fiscal (artigo 1º, inciso II, da citada Lei), com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (não haver prova da existência do fato).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, o apelante, na qualidade de sócio-administrador da empresa AGROCAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., de sua livre e consciente vontade, inseriu informações inexatas no livro de saída de mercadorias, haja vista que as notas fiscais objeto da autuação foram citadas indevidamente como canceladas no livro de saídas, bem como, pelo fato de que as respectivas notas fiscais foram devidamente creditadas nas destinatárias, acarretando recolhimento inferior ao devido junto ao fisco estadual.

Nas razões recursais às fls. 79/82, o Promotor de Justiça requer, em síntese, a condenação do acusado pela prática do delito de sonegação fiscal, descrito no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/90.

Todavia, após exame minucioso dos autos, entendo que sua insurgência não merece prosperar, devendo ser reconhecido o acerto da magistrada de primeira instância.

Em resumo, o documento intitulado “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS” (em apenso, f. 03) –

frisa-se, produzid
o

no procedimento administrativo fiscal
-, concluiu que o apelante não omitiu informação de modo a suprimir ou reduzir tributo a ser pago (item 01), como também não prestou declaração inverídica com o mesmo objetivo (item 02). Todavia, referida prova documental, de fato, concluiu que o apelado inseriu informações inexatas no livro de saída de mercadorias (item 03).

Entretanto, não há nos autos nenhum elemento de prova que ligue tal resultado a conduta do acusado. Constata-se que a única prova produzida em juízo foi seu interrogatório que, peremptoriamente, negou a imputação que lhe foi dada (fl. 49): “
que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que a empresa tinha um contador; que nunca pediu para o contador cancelar as notas de saída das mercadorias;
[...]
que desconhece o motivo pelo qual as notas foram canceladas
”.

Portanto, em que pese a anotação constante do item 03 do supracitado documento, conforme bem enfatizou a sentenciante, “esta assertiva, por si só, ou seja, ISOLADA, não corrobora com a prova produzida na fase do contraditório, e está em descompasso com as assertivas anteriormente registradas – uma vez que, se ocorrera recolhimento a menor, igualmente, ocorreu “redução do tributo”, no entanto, ao item “1”, respondeu o Fiscal que NÃO ocorreu omissão de informação a suprimir o tributo – não se revelando apta a condenação pretendida”.

Assim sendo, no caso vertente, verifica-se que o procedimento fiscal não foi, em momento algum, corroborado por qualquer outra prova produzida em juízo, sob o manto do contraditório. Ora, não se pode lastrear decreto condenatório fundado somente na prova produzida no procedimento administrativo fiscal, o que afronta o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Portanto, não se pode atribuir ao acusado responsabilidade penal pela simples condição de sócio-administrador da pessoa jurídica, circunstância que corresponderia a atribuição de responsabilidade objetiva ao mesmo, o que é plenamente vedado em seara penal.

No presente caso, verifica-se a ausência da comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo, sendo este elemento essencial do ilícito penal tributário.

Nestas circunstâncias, mantém-se a r. sentença proferida pela Juíza MÔNICA DA SILVA MARTINS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo-se a r. sentença absolutória combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)